Tribunal: TJES
Processo: 5017420-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017420-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ROSSETO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º
5017420-22.2024.8.08.0024

AGRAVANTE
S
:
ROMILDO ROSSETO e MARIA DA PENHA ROSSETO.

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VITORIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto
por ROMILDO ROSSETO e MARIA DA PENHA ROSSETO
em face da decisão
monocrática
que
negou seguimento a
o Recurso Extraordinário
anteriormente
interposto pelo
s
agravante
s, com fulcro no
art.1.030, I, “a” do Código de Processo Civil
, por não ter sido demonstrad
o
o requisito da repercussão geral na espécie.

2.
O Agravo é tempestivo, conforme certidão de Id. 14084786, assim como foram deferidos anteriormente os benefícios da
Gratuidade Judiciária
aos
agravantes
, pelo que
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

3. Em suas razões, a parte agravante pontua que a inadmissão do recurso extraordinário não foi acertada, pois presentes na hipótese os requisitos da repercussão geral e do prequestionamento.

4.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial com fundamento em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos deve ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição direta de agravo ao tribunal superior, diante da competência do tribunal de origem para o juízo de admissibilidade nesses casos.
Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
STF.

ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017
)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

“
Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).”

5.
No que tange às razões invocadas pelo agravante para a modificação da decisão agravada, observa-se que se limitam à mera tentativa de rediscussão do conjunto fático-probatório dos autos, sem que tenha sido demonstrado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, em especial, a existência de repercussão geral.

6.
Ademais, constata-se que os argumentos trazidos pelo agravante extrapolam o escopo do agravo interno, ao pretender o reexame de questões de mérito afetas ao próprio recurso extraordinário, olvidando-se de que, nos termos do Código de Processo Civil, compete ao tribunal de origem apenas o juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário
, não lhe cabendo o exame do mérito recursal, o que reforça a inadequação das alegações apresentadas.

7. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida
.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Presidente da 4ª Turma Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)